Tribunal: TJSP
Processo: 1003881-56.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISIONAL. CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2170-36/2010.
1. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a inversão do ônus da prova.
2. A capitalização de juros em contrato bancário firmado após edição da MP

Ementa:
REVISIONAL. CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2170-36/2010.
1. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a inversão do ônus da prova.
2. A capitalização de juros em contrato bancário firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), desde que prevista expressamente, é válida. Nova orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS (2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC.
3. A constitucionalidade da medida provisória que admitiu a capitalização de juros em período inferior ao anual já foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003881-56.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante CAMILA
MENDONÇA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-56.2020.8.26.0037 -Voto no 52640b
2
VOTO No : 52640b
APEL.No : 1003881-56.2020.8.26.0037
COMARCA : ARARAQUARA
APTE. : CAMILA MENDONÇA TEIXEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
REVISIONAL. CDC.

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2170-36/2010.
1. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de
produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as
regras do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua
aplicação não garante a inversão do ônus da prova.
2. A capitalização de juros em contrato bancário firmado após
edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001),
desde que prevista expressamente, é válida. Nova orientação,
baseada
no
julgamento
do
REsp
973.827/RS
(2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do
CPC.
3. A constitucionalidade da medida provisória que admitiu a
capitalização de juros em período inferior ao anual já foi
decretada pelo Supremo Tribunal Federal.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 215/227, cujo relatório ora se
adota, julgou improcedente revisional ajuizada por Camila Mendonça
Teixeira contra Banco Daycoval S/A, por entender regulares as cláusulas
que a autora pretendia rever.
Inconformada,
recorre
a
autora,
asseverando
necessidade aplicação do CDC, ilegalidade da capitalização, a
inconstitucionalidade da MP n. 2170-36/2010 e cobrança irregular de
comissão de permanência. Pugna pela reforma do julgado com o
acolhimento de suas pretensões.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-56.2020.8.26.0037 -Voto no 52640b
3
É o relatório.
As partes firmaram cédula de crédito bancário, por
meio da qual a autora visava adquirir veículo automotor, no valor de R$
17.818,00 (fls. 142/145). Nessa avença, pactuou-se incidência de juros à
taxa mensal de 2,39% e anual 32,76%. Não houve previsão da cobrança de
comissão de permanência.
De se observar que há relação de consumo entre as
partes. Com efeito, encontram-se as instituições financeiras enquadradas
no conceito de “fornecedor” trazido pelo Código de Defesa do
Consumidor, que em seu artigo 3o, parágrafo 2o define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
Por outro lado, a aderente, como pessoa física que é,
toma o produto fornecido pelo banco (dinheiro) como destinatário final,
encaixando-se no perfil de “consumidor” traçado pela lei em comento.
Há notória relação de consumo a ensejar aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Isso não significa, entretanto, que o
juízo esteja obrigado a julgar o feito procedente de forma automática. Deve
analisar as alegações, garantir os direitos do consumidor, facilitar sua
defesa e proferir sentença conforme seu convencimento. E assim procedeu
o juízo sentenciante.
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à especie, não garante ao apelante a inversão do ônus da
prova ou a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-56.2020.8.26.0037 -Voto no 52640b
4
No que tange à capitalização de juros, sem razão
também a parte apelante.
Com efeito, é consabido que, na cédula de crédito
bancário, a capitalização, desde que pactuada, revela-se cabível, nos
termos do art. 28, § 1o, inciso I, da legislação de regência da matéria, Lei
10.931/04 (originada da Medida Provisória 2.160-25, de 23/08/01) que
assim reza:
“§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação.”
E, por capitalização expressa, fica registrado que a
mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da
mensal é suficiente para sua configuração (cf. REsp 973.827/RS
-2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-
C, CPC recurso repetitivo).
Diante da regularidade da capitalização mensal de
juros, não há nenhuma ilegalidade na eventual aplicação da Tabela Price
para cálculo da amortização.
A tese de inconstitucionalidade da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36.2001) já se encontra superada.
Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal sedimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-56.2020.8.26.0037 -Voto no 52640b
5
entendimento da constitucionalidade da norma, em julgamento que se
processou nos termos do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).
Tal posicionamento encontra-se assim ementado:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIADADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO
DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e urgência.
2. Não se pode negar que o tema trado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-56.2020.8.26.0037 -Voto no 52640b
6
consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377/RS,
Rel. Min. Marco Aurélio e Rel. p/ acórdão Min.
Teori Zavascki, j. 4.2.2015, DJe 20.3.2015, trânsito
em julgado em 16.4.2015).
Por fim, resta prejudicado o pedido referente à
comissão de permanência, haja vista que sequer veiculado na inicial.
Eventuais embargos de declaração que não contenham,
de fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo,
de outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com
isso, propiciar a condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-56.2020.8.26.0037 -Voto no 52640b
7